Tribunal: STF
Processo: ARE 951611
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS. ARTIGOS 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.